Tribunal: TJDFT
Processo: 0739384-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739384-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME APELADO: ROGERIO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., BRENDA PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos. Julgado o recurso, a advogada do apelado Rogerio dos Santos, a Dra. CAROLINA CUNHA DURÃES, OAB/DF 33.396, informa a renúncia ao mandato. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Sendo assim, intime-se a patrona para comprovar a notificação ao seu constituinte. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator